Tribunal: TJBA
Processo: 8005267-43.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005267-43.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS FREDERICK FERGUSON MUNRO

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE LOMBA VALENCA, YUMI MIAGUCHI

APELADO: RENATO AZEVEDO DANTES DOS REIS

Advogado(s)
:
LEANDRO MANZ VILLAS BOAS RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR TEMPORADA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO LOCATÁRIO. NATUREZA DAS ARRAS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Douglas Frederick Ferguson Munro contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Resilição Contratual c/c Restituição de Valores, movida por Renato Azevedo Dantés dos Reis, na qual se julgou procedente o pedido autoral para rescindir contrato de locação de imóvel por temporada e condenar o réu à devolução de R$ 51.250,00, com dedução de multa contratual de R$ 5.000,00, nos termos da cláusula penal expressamente pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor antecipadamente pago possui natureza de arras penitenciais, autorizando sua retenção integral; (ii) estabelecer se a cláusula contratual invocada pelo locador justifica a não devolução dos valores recebidos; (iii) determinar se há sucumbência recíproca que justifique a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de cláusula expressa prevendo o direito de arrependimento impede a caracterização das arras como penitenciais, nos termos do art. 420 do Código Civil; o valor antecipado assume a natureza de arras confirmatórias.

4.

A cláusula penal prevista no contrato (Cláusula 8ª) estabelece multa de R$ 5.000,00 para qualquer infração contratual, sendo esta a sanção aplicável à resilição unilateral promovida pelo locatário.

5.

A interpretação isolada da cláusula que condiciona eventual reembolso à realocação do imóvel (Cláusula 5ª, § 4º) não prevalece sobre a cláusula penal expressamente estipulada, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 876 do Código Civil.

6.

A retenção integral do valor pago, sem previsão contratual e em descompasso com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, configura penalidade desproporcional e abusiva.

7.

Não se verifica sucumbência recíproca, pois o autor limitou seu pedido à restituição do valor efetivamente recebido pelo réu, já admitindo a dedução da multa contratual; a pretensão foi acolhida nos exatos termos resistidos pelo réu.

8.

Em razão do desprovimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts.
417 a 420 e 876; CPC, art. 85, § 11; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8005267-43.2021.8.05.0201
,

oriundos da Comarca de Porto Seguro, em que figura como Recorrente
D
OUGLAS FREDERICK FERGUSON MUNRO
,
sendo

Recorrido
RENATO AZEVEDO DANTÉS DOS REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09